Tribunal: STF
Processo: ARE 1605412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 1º, C/C O ART. 2º, AMBOS DA LEI Nº 12.850/13, ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, E DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÕES JÁ ADOTADAS NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/03. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU ABSOLVIDO PELO JUIZ SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.
1 "Carece de interesse recursal o pedido voltado à providência já realizada em Primeiro Grau" (TJSC, Apelação Criminal n. 5041573-72.2020.8.24.0038, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. em 29/7/2021).
2 Verificando-se que o acusado foi absolvido quanto ao delito previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03, não há interesse na análise de pedidos relacionados ao referido tipo penal.
PRELIMINARES. SUSCITADA A NULIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELA UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DA CAPITAL, POIS CRIADA EM CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEMAIS, NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO EVIDENCIADA. COMPETÊNCIA, EM CASOS COMO O ORA APURADO, QUE NÃO É FIXADA COM BASE NO LOCAL DA INFRAÇÃO, MAS, SIM, EM RAZÃO DA MATÉRIA. ART. 2º DA RESOLUÇÃO TJ N. 6, DE 2 DE MAIO DE 2018.
"Como a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana não consiste em Vara autônoma, mas em unidade especializada de cooperação, na qual atua um Juiz de Direito designado de forma impessoal e com a função de colaborar na apreciação de processos-crime relativos às organizações criminosas, inexiste inconstitucionalidade a ser proclamada, afinal, trata-se de política judiciária com o objetivo de uma eficaz prestação jurisdicional em tão delicada área" (TJSC, Apelação Criminal n. 0005797-85.2014.8.24.0045, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/8/2017).
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA FUNDAMENTADA EM SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO A JUSTIFICAR A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. EVENTUAL VÍCIO, ADEMAIS, SUPERADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EIVA AFASTADA.
1 Se a denúncia descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, estabelecendo com precisão a autoria delitiva, permitindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, descabido é falar-se em inépcia ou ausência de justa causa.
2 "Resta superada a alegação de inépcia da denúncia com a superveniência de sentença condenatória, por se tratar de título jurídico que afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes não só para a inauguração do processo penal como também para a própria condenação" (STJ, AgInt no HC n. 301.215/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/6/2016).
NULIDADE DA SENTENÇA, PELO NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. NÃO ACATAMENTO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PLEITO ANALISADO, AINDA QUE DE MANEIRA IMPLÍCITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EIVA REPELIDA.
1 "O Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas" (STJ, HC n. 433.109/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 17/5/2018, DJe de 1º/6/2018).
2 Se a sentença foi devidamente motivada, nos termos do art. 381 do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal, não pode ser rotulada como nula pelo simples fato de ter sido contrária ao interesse do apelante.
BUSCA E APREENSÃO. AVENTADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA JUDICIALMENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 245, §§ 4º E 7º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ALÉM DISSO, EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIMES PERMANENTES. PREFACIAIS AFASTADAS.
1 A inobservância parcial dos procedimentos previstos nos §§ 4º e 7º do art. 245 do Código de Processo Penal não basta para tornar ilícito o ingresso nas residências dos acusados - devidamente precedido de mandado judicial -, e, por consequência, os elementos colhidos e derivados.
2 Havendo fundada suspeita da prática de crimes permanentes, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal.
CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CERTAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAS MILITARES, QUE, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO, COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
Estando devidamente comprovado pelos depoimentos dos agentes públicos, corroborados pelos demais elementos de prova, notadamente pelo Relatório Técnico Operacional do Batalhão de Operações Policiais Especiais, que os réus integravam organização criminosa com estabilidade e permanência, inafastável a condenação pela prática da conduta descrita no art. 2º da Lei n. 12.850/13.
DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. NEXO ETIOLÓGICO ENTRE OS RÉUS E AS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELO CONTEXTO FÁTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA, RATIFICADOS POR TERMOS DE APREENSÃO E LAUDOS PERICIAIS. CONDENAÇÕES PRESERVADAS.
1 As palavras dos policiais não podem ser desprezadas simplesmente por emanarem de agentes do Estado incumbidos da segurança pública, notadamente quando ausente qualquer prova capaz de infirmá-las e encontrem amparo em outros elementos do conjunto probatório.
2 A configuração do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de tipo misto alternativo, que possui diversos núcleos verbais, não exige que o agente seja flagrado no ato da mercancia, tampouco que seja o real proprietário do entorpecente, bastando que exista nexo entre eles e incorra em uma das condutas descritas na norma penal incriminadora.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE COM O PRIVILÉGIO.
"Uma vez comprovada a formação de organização criminosa voltada ao comércio espúrio de entorpecentes, evidente se mostra o descabimento da concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 a qualquer um de seus integrantes" (TJSC, Apelação Criminal n. 0015028-71.2015.8.24.0023, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/6/2020).
CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM BASE NA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRRESISTIBILIDADE DE EVENTUAL COAÇÃO. ADEMAIS, RISCO ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADO. ACUSADOS QUE PODERIAM TER ADOTADO MEIOS LÍCITOS PARA ALCANÇAR A PROTEÇÃO ALMEJADA. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PARA A POSSE REGULAR DE ARMA DE FOGO. TESE RECHAÇADA.
1 A afirmação de que os artefatos bélicos seriam destinados à defesa pessoal não tem o condão de afastar a culpabilidade ou a ilicitude da conduta de posse ilegal de arma de fogo, pois o Estado possui regramento próprio a esse respeito, cabendo a todo cidadão observar as regras existentes no ordenamento.
2 "A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão da culpabilidade quando proceder de forma contrária à lei se mostrar como única alternativa possível diante de determinada situação" (STJ, REsp 1456633/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016).
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, COM BASE NA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO PELO MESMO FUNDAMENTO. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA ÚLTIMA DIRETRIZ QUE SE IMPÕE. INALTERAÇÃO, CONTUDO, DO QUANTUM DE AUMENTO OPERADO.
O cometimento de múltiplos crimes pelo acusado, enquanto ainda cumpria pena decorrente de outras duas condenações penais, autoriza a desvaloração da diretriz da culpabilidade, com o incremento da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), pois consiste em situação reveladora de maior reprovabilidade de sua conduta, permeada pelo desrespeito à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
PRETENDIDA A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. INCREMENTO SUPERIOR AO USUAL (1/6) PLENAMENTE JUSTIFICADO, EM RAZÃO DA NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. EX VI DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06.
1 "De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, na fixação da pena-base aplicada em razão dos crimes da Lei Antidrogas impõe-se ao juiz considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.481.573/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 27/8/2019).
2 Embora esta Corte Estadual, em compasso com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, empregue, como padrão, a fração de 1/6 (um sexto) de acréscimo no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais, em atenção ao livre convencimento motivado, é permitida a aplicação de patamares diversos, em situações específicas, desde que haja fundamentação idônea.
SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 12.850/13. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO FIXO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
O critério para fixação da reprimenda não deve ser objetivo ou matemático, senão condizente com a análise das circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual é possível a adoção de aumento superior a 1/6 (um sexto), fração erigida como parâmetro inicial pela jurisprudência, desde que apresentada fundamentação idônea.
REQUERIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MULTIRREINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A MAIOR ELEVAÇÃO OPERADA NA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1 Nas situações em que o réu for multirreincidente, o incremento decorrente da aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal deve preponderar sobre o decréscimo imposto pela presença da atenuante da confissão espontânea, sendo indevida a sua compensação.
2 Ao apreciar o Tema 585 dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".
RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS NA INTEGRALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. RECLAMOS DE DOIS ACUSADOS NÃO PROVIDOS E DE UM RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.      

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente